Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. ZAPSING. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, estabelece a ausência de impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. Reconhecida legalmente a validade do acordo firmado por método privado de certificação, e estando presentes os elementos necessários à constatação da autenticidade da assinatura, não cabe ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido.